Tribunal: TJES
Processo: 0010379-37.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010379-37.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO (ARGUIÇÃO Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO OU INCORPORAÇÃO PARA SERVIDORES DA ATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ARGARUI Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). EXCEÇÃO RESTRITA A INATIVOS COM COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA. RECORRENTE SERVIDORA EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RUBRICA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). REVOGAÇÃO DA LEI EM 1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCIANA DIAS DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos de incorporação de gratificação de produtividade (200%) e de adicional por tempo de serviço (triênio), sob o fundamento de ausência de prova dos requisitos legais e prescrição do fundo de direito.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a natureza vencimental da gratificação de produtividade, alegando que sua supressão viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Quanto ao triênio, defende a prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre leis ordinárias revogadoras.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi sobrestado aguardando a uniformização de jurisprudência sobre o tema.

Após a fixação das teses pelo Tribunal Pleno, o autor manifestou-se às fls. 63/67, informando sua inativação em maio de 2019 e pleiteando a aplicação da modulação de efeitos decidida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, acrescida das considerações a seguir:

Ab initio
, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos da autora, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma que a instituiu.

Conforme infere-se (ID 18868463 e 18868464), o Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, fixou a tese de que os servidores do Município de Vila Velha
não possuem direito ao recebimento da gratificação de produtividade da Lei nº 2.881/93, ante a sua inconstitucionalidade.

Por sua vez, a modulação de efeitos decidida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 estabeleceu uma exceção estrita, qual seja, a manutenção da verba nos proventos apenas para quem (i) já era inativo ou implementou os requisitos para aposentadoria até 24/11/2021 e (ii) comprove o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a referida gratificação.

In casu,
a análise das fichas financeiras demonstra que a Recorrente é servidora da ativa.

Ademais, não restou comprovada a contribuição previdenciária específica sobre a rubrica da produtividade para o regime próprio municipal (IPVV); os descontos observados no período de recebimento da verba eram destinados ao INSS (Regime Geral).

Portanto, não se enquadrando na hipótese excepcional da modulação, impera a regra geral de inexistência de direito à incorporação.

No tocante ao triênio, a sentença acertadamente reconheceu a prescrição do fundo de direito, eis que a Lei nº 2.398/87, que instituía o benefício, foi expressamente revogada pela Lei nº 3.279/97.

Assim, transcorridos mais de 15 anos entre a revogação e o ajuizamento da ação em 2016, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)